Tribunal: TJDFT
Processo: 0737726-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737726-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: LEONARDUS JOSEPHUS PHILIPSEN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDUS JOSEPHUS PHILIPSEN, JOAQUIM TSUYOSHI OKITA e WILHELMINA ANTONIA STAPELBROERK PHILIPSEN, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, PJE no 0735919-68.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Balsas - MA (ID 141588186 - origem). No acórdão de ID 43979708, a decisão agravada foi mantida. Interposto Recurso Especial, o STJ deu-lhe provimento para "determinar o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento do feito", observando oportunamente, "a determinação de suspensão no RE n. 1.445.162/DF, na afetação do Tema 1.290 de Repercussão Geral pelo STF" (ID 62814433, p. 54) . Desta feita, denota-se que a decisão agravada foi reformada para fixar a competência do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Considerando que se encontra exaurida a competência desta relatoria, comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe;. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 14:07:04. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora